Tribunal: STF
Processo: ADI 221
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade.  Medidas  Provisorias
n.s 153 e 156, ambas de 15 de marco de 1990.
          -  Recentemente, esta  Corte, ao  julgar  a Ação  Direta de
Inconstitucionalidade n. 709, decidiu que,  revogada a lei arguida de
inconstitucional,  a ação direta  a ela relativa  perde o seu objeto,
independentemente  da ocorrencia de efeitos concretos  que dela hajam
decorrido.
          Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por
estar prejudicada  em virtude  da perda de seu objeto.